Tribunal: STF
Processo: ARE 1305679
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CONTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO EM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na ofensa ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    Destaco tratar-se de de pretensão à restituição de valores relativos a contribuições previdenciárias recolhidas a maior.
    O acórdão recorrido possui a seguinte ementa:
    “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DO PREVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de recurso contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito nos termos do art. 485, VI, do NCPC. 2. Registro que a interpretação que deve ser dada ao art. 5º, da Lei nº 10.259/01, deve ser no sentido de que sentenças definitivas são aquelas com força de pôr fim ao processo, abrangendo, portanto, tanto as sentenças que apreciam como aquelas que não apreciam o mérito da causa. Afasta-se, assim, a interpretação no sentido de que apenas as sentenças com resolução de mérito podem ser atacadas por recurso inominado. No mesmo sentido, Enunciado nº 31 do Juizado Especial Federal de São Paulo: ‘Cabe recurso da sentença que julga extinto o processo sem o julgamento do mérito’. 3. No caso em apreço, a parte autora pretende a restituição de valores concernentes a contribuições previdenciárias feitas a maior. No entanto, pela análise dos autos não se observa nenhum documento que comprove recusa da UNIÃO em restituir referidos valores. Dessa feita, entendo que está patente a ausência de interesse de agir da parte, de modo que não merece reparos a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito ante a ausência desta condição da ação. 4. Recurso desprovido. Sentença mantida. 5. Reputam-se prequestionados todos os dispositivos legais e constitucionais suscitados pelas partes. 6. Recorrente condenado em custas e ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.”
    A matéria constitucional versada no recurso extraordinário (art. 5º, XXXV) não foi analisada pela instância a quo, tampouco ventilada em embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas nºs 282 e 356/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Prequestionamento. CONFIGURAÇÃO RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”
    Ainda que não se ressentisse o recurso quanto ao pressuposto, melhor sorte não colheria, porquanto compreensão diversa do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o revolvimento da moldura fática delineada no acórdão recorrido, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ICMS. Substituição tributária. Restituição. Ausência de prévio requerimento administrativo. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1271330-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 21.10.2020).
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 05 de fevereiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora